Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-41.2016.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004298-41.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA - CPF: 406.460.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 11.667.760/0001-73 (APELANTE), JEFERSON RISCIK - CPF: 036.045.021-01 (ADVOGADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA - CPF: 406.460.251-04 (APELANTE), JAIR GONGORA - CPF: 259.169.479-68 (APELADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA SEM RECIBO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE A QUEM ALEGAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – CONFISSÃO FICTA – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor, sendo seu
o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A forma adequada de provar o pagamento se faz
por recibo de quitação ou outro documento capaz de comprovar o recebimento da quantia pelo credor, não podendo o pagamento ser presumido ou realizado sem o consentimento ou sua anuência.

A confissão ficta gera apenas presunção relativa de veracidade, não absoluta, devendo ser sopesado e corroborado conforme os demais elementos de prova produzidos nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004298-41.2016.8.11.0045

APELANTE:
JOÃO DA SILVA EIRELI - ME

APELADO:
JAIR GONGORA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO DA SILVA EIRELI - ME
(pessoa jurídica), contra a sentença
proferida pela
MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dra.
Gisele Alves Silva
, que julgou parcialmente procedentes os Embargos do Devedor, opostos pela ora apelante, sob o fundamento de não ter a embargante comprovado os fatos constitutivos de seu direito e extintivos do direito do embargado, reconhecendo somente a ilegitimidade passiva do embargante João da Silva (pessoa física/sócio da empresa), e condenado o embargante ao pagamento do percentual de 80% (oitenta por cento) do valor das custas processuais e nos honorários de sucumbência arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa, suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id 116949515), a apelante aduz que a sentença recorrida deve ser reformada mediante o argumento de que
“As provas não foram devidamente valoradas e conjugadas com os fatos processuais que aconteceram no processo”
(sic).

Assevera que
“a d. juíza sentenciante deixou de valorar adequadamente a confissão ficta e mensurar os pagamentos realizados”
(sic).

Alega que os pagamentos efetuados e o teor dos depoimentos colhidos na audiência de instrução não foram rebatidos pelo recorrido e acrescenta que
“Somente houve um negócio jurídico entabulado entre as partes e os pagamentos realizados foram para abater nesse negócio. O Recorrido não apresentou nenhum documento ou alegação de que as partes possuíam outro negócio e, erroneamente, o d. juízo de piso chegou a uma conclusão que não foi defendida pela outra parte, causando prejuízo ao Embargante”
(sic).

Assim, sustenta que os fatos não “rebatidos” pela parte contrária são considerados como incontroverso e por essa razão devem ser considerados favoravelmente a outra parte.

A par desses argumentos, requer a reforma da sentença para que sejams reconhecidos os pagamentos efetuados pelo apelante no valor total de R$22.910,00 (vinte e dois mil, novecentos e dez reais), bem como o reconhecimento da importância de R$30.000,00 (trinta mil reais) como sendo o valor tomado na forma de empréstimo, e por derradeiro, condenar o requerido por demandar por dívida já paga, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Do outro lado, nas contrarrazões (Id 118314473), o apelado afirma que não houve a confissão ficta, eis que a matéria
“foi tratada e defendida por advogado constituído”
(sic). Acrescenta que mesmo no caso de considerar a ocorrência da confissão ficta, esta
“não tem peso tão alto ao ponto de serem ignoradas as outras provas produzidas”
(sic), e aduz que a confissão gera apenas presunção relativa.

Argumenta que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução
“nada comprovaram”
.

Assevera que
“não existiu quaisquer pagamentos com referência a dívida ora executada, que se comprovaria mediante recibo de pagamento, o que não existe”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento deste apelo.

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista tratar-se a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 116961480).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença que
julgou parcialmente procedentes Embargos do Devedor
, acolhendo a ilegitimidade passiva do embargante,
Sr. João da Silva (pessoa física),

para figurar no polo passivo da ação de execução de título executivo extrajudicial, extinguindo o processo executório contra ele ajuizado, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenando o embargante ao pagamento de 80% (oitenta por cento) do valor das custas processuais, bem como, em honorários de sucumbência arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa.

Quanto ao pleito principal dos Embargos do Devedor, o juízo
a quo
entendeu que o autor (embargante/apelante) não comprovou os fatos constitutivos de seu direito e extintivos do direito do embargado.

Inconformado com o ato sentencial, o apelante persegue a reforma da sentença naquilo que pertine a pretensão de comprovar a existência de pagamentos efetuados para quitação de empréstimo firmado com o apelado.

Afirma, para tanto, ter emprestado do apelado o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e que procedeu ao pagamento do montante de R$22.910,00 (vinte e dois mil, novecentos e dez reais) mediante
“
3 pagamentos de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), no dia 19/11/2013; no dia 12/12/2013 e 17/01/2014, por meio de cheque emitido pelo seu filho, repassados diretamente ao Embargado e depositados na conta corrente da sua esposa Sra. Carolina”
(sic).

Acrescenta que
“também efetuou o pagamento no valor de R$ 18.410,00 (dezoito mil, quatrocentos e dez reais) da seguinte forma: a) R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), depositados no dia 13/01/2015, na conta da esposa do embargado, conforme comprovante anexo; b) 5.210,00 (cinco mil, duzentos e dez reais), no dia 11/03/2016, em mãos do advogado do embargado, conforme recibo anexo; c) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos diretamente em mãos do embargado, em meados de abril, dentro da agência bancária do Itaú (a embargante não pegou recibo, posto que estava confiando no embargado); d) poucos dias depois, pagou mais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em mãos do embargado, novamente não pegou recibo pela confiança recíproca; e) R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), depositados no dia 12/05/2015”
(sic).

Pois bem. Ao exame dos documentos juntados nos autos de origem e após ouvir os depoimentos colhidos na audiência de instrução, percebe-se a ausência de comprovação dos fatos na forma como lançado pelo apelante.

Na
ação de execução de título extrajudicial sob nº.
1001288-86.2016.8.11.0045
consta
documento nominado “Contrato Particular de Confissão de Dívida”, datado de 27/11/2014, tendo como confitente João da Silva Transportes Rodoviários – ME, e de outro lado, na qualidade de credor, o apelado Jair Gongora, com a indicação do objeto e da forma de pagamento nos seguintes termos:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

O CONFITENTE, de livre e espontânea vontade, sem coação alguma, declara, confessa e reconhece ser devedor do CREDOR da quantia de R$ 62.400,00 (Sessenta e dois mil e quatrocentos reais) em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – Forma de pagamento

O CONFITENTE, diante do reconhecimento e confissão procedida, compromete-se e se obriga a pagar a sua dívida em vinte e quatro prestações mensais e iguais no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) através da entrega em moeda corrente nacional diretamente ao Credor ou a sua ordem até o dia dez de cada mês sendo a primeira em janeiro de 2015 e a ultima em dezembro de 2016, mediante recibo.”
(Id 1489936)

O contrato está assinado por ambas as partes, duas testemunhas, reconhecimento de firma em cartório do 2º Ofício da cidade de Lucas do Rio Verde-MT, mostrando-se apto a produzir seus efeitos legais.

Consta ainda do processo executório que após citação e ausência de cumprimento voluntário da obrigação, o juízo
a quo
acolheu pedido do exequente e determinou a penhora
online
de
ativos em conta bancária do executado até o limite do crédito indicado na execução.

Sendo infrutífera a diligência, materializou-se constrição judicial de bem indicado pelo exequente, inerente ao
veículo
Ônibus/Scania/S113Cl; Ano: 1991; Modelo: 1992, com a formalização do auto de penhora e avaliação (Id 16712606), requerimento de adjudicação do bem penhorado, oportunidade em que foram aforados os presentes Embargos do Devedor autuados sob nº.
1004298-41.2016.8.11.0045.

Nos referidos autos, em apertada síntese, consta impugnação do embargado (Id 61105283), oitiva de duas testemunhas e um informante, arrolados pelo embargante (Id 63779199), alegações finais do embargado (Id 65061838) e a sentença recorrida.

Quanto aos documentos existentes nos autos, chama a atenção que embora o contrato de dívida tenha sido firmado entre João da Silva e Jair Gongora (apelante e apelado), inexiste no caderno processual recibo e/ou comprovante de pagamento formalizado entre aqueles que celebraram o empréstimo, ou eventual representante legal.

É que o recibo de pagamento no valor de R$5.210,00 (cinco mil, duzentos e dez reais) datado de 11 de março de 2015 está assinado por advogado Regisson José de Castro, OAB 6214-P (Id 4320087). Além disso, consta cópia de depósito bancário no valor de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) depositado em favor de Caroline Simplicio de Andrade.

Embora o apelante tenha mencionado que o patrono subscritor do recibo refere-se ao advogado do apelado e a favorecida do depósito trata-se da esposa do apelado, não há nos autos demonstração da relação entre referidas pessoas e o pagamento correspondente ao contrato de confissão de dívida.

Além disso, as datas noticiadas de pagamento suscitam conflitos entre os documentos e depoimentos colhidos em audiência.

Segundo o apelante, o empréstimo no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) foi objeto de pagamentos nas datas de 19/11/2013; 12/12/2013; 17/01/2014; 13/01/2015; 11/03/2015, abril 2015 e 12/05/2015, enquanto o contrato de confissão de dívida no valor de R$62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais) perfectibilizou-se na data de
27/11/2014
.

No depoimento do informante Elias Profeta da Silva (filho do apelante) (Id 63783491), ao ser indagado se foi pago o total do empréstimo de trinta mil reais, respondeu
“o total não, só foi um pouco que a gente passou”
e perguntado se sabe informar “quanto que conseguiu pagar” respondeu:
“no momento eu não lembro não”
.

Embora o informante afirmar
“saber”
que seu pai (apelante) efetuou pagamentos de
“três e cinco mil reais”
e tenha narrado como teriam ocorridos referidos pagamentos, informou que não estava presente em nenhum dos episódios.

Indagado pela magistrada
a quo
sobre os pagamentos referente ao empréstimo, limitou-se em afirmar que
“alguma coisa foi pago (...) foi três cheques que demos em mão e a outra parte do dinheiro que foi dos três mil, como eu tinha passado cheque pra ele e não foi compensado, então foi passado mais três mil em mãos”
(sic).

Por fim, reconfirmou que após ter assinado a confissão de dívida o apelante não efetuou nenhum pagamento e que aqueles mencionados se deram
“antes”
do contrato.

Por sua vez, a testemunha Aurélio Alves disse conhecer
“de vista”
o apelante, já que este
“que carregava ele no táxi”
e não conhecia o apelado. O teor de seu depoimento revelou-se somente com base no que o apelante lhe informou.

Quanto à testemunha Antônio Pinto Souza, embora tenha afirmado que viu o apelante
“passando um dinheiro”
para uma pessoa em instituição bancária, não soube informar o valor e afirmou não conhecer o apelado. Na mesma direção da testemunha anterior, o conteúdo de seu depoimento se deu com base nas informações transmitidas pelo apelante.

Vê-se que o embargante/apelante não conseguiu comprovar, de forma inequívoca, os pagamentos que alega ter efetuado correspondentes ao contrato de confissão de dívida executado judicialmente.

Não é crível que numa operação de empréstimo celebrada por instrumento particular, com reconhecimento de firma em cartório, tendo averbado em sua cláusula pagamento “mediante recibo”, o pagador/devedor não tenha o cuidado e a cautela de solicitar comprovante de pagamento.

Ressalte-se que o filho do apelante ao ser indagado sobre o grau de escolaridade de seu genitor afirmou “ensino completo” e exortado se é bem esclarecido, respondeu de forma afirmativa “isso”. Confirmou que o apelante trabalha com ônibus e é Pastor (
“sim, ele cuida da Igreja, tem outros pastores também lá”
– sic), ou seja, não se trata de uma pessoa analfabeta ou com eventuais limitações intelectuais.

Para refutar a execução de título extrajudicial e demonstrar a quitação do contrato particular de confissão de dívida, devem ser considerados
pagamentos
que estão provados nos autos, o que se faz mediante juntada de
recibos
ou comprovante inequívoco sobre a satisfação do débito.

Desse modo, visando conferir garantia e segurança nas relações jurídicas, a prova do
pagamento
deve ser feita por recibo de quitação ou outro documento capaz de comprovar o recebimento da quantia pelo credor, não podendo o
pagamento
ser presumido ou realizado sem o consentimento ou sua anuência.

Oportuno transcrever o disposto no artigo 320 do Código Civil:

“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

Assim, inadmissível reconhecer que houve pagamento de dívida, total ou parcial, mediante documentos e depoimentos imprecisos. A prova deve convencer e jamais limitar-se apenas em presunção de veracidade. Se a dúvida paira sobre o contexto probatório, esta deve ser suportada pelo embargante.

Ao arguir que houve pagamento do débito, cabia ao embargante fazer prova inequívoca correspondente ao alegado. Não o fez de forma suficiente a neutralizar a execução contra si aforada.

De acordo com que estabelece a regra do art.
373
,
I
do
Código de Processo Civil
, incumbe ao autor a comprovação quanto aos fatos constitutivos de seu alegado direito.

No caso concreto, contudo, não está comprovado nos autos o pagamento do título executivo extrajudicial que embasa a ação de execução nº.
1001288-86.2016.8.11.0045.

Nesse sentido, tenho que andou bem a juíza
a quo
ao consignar na sentença recorrida:

“(...) Resumindo, não se tem provas da existência de liame entre os pagamentos que alega ter realizado e a dívida executada.

Não se comprovou também que o embargado vive de agiotagem, ou tem o costume de fazer empréstimo a juros exorbitantes.

Assim, entendo que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito e extintivos do direito do embargado, de modo que a ação deve ser julgada improcedente.

O pagamento se prova com recibo, devidamente visado, ou com documentos que tenham declaração de quitação pelo credor, e não por meras alegações. Ora, cabia à parte que efetuou os pagamentos, no mínimo, ter exigido o respectivo recibo de quitação da obrigação, ainda que parcial, o que não fez, razão pela qual deverá suportar, pois, o ônus de sua negligência. (...)”

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA –
RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor. 2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. 3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. 4. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. 5.
Recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC. 6. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC.
”
(00007569120188110035 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Desª CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 26/01/2022, Publicação: 28/01/2022)

Verifico ainda que nas razões recursais o apelante invocou a confissão ficta mediante a assertiva de que
“O d. juízo de piso, reconheceu à confissão ficta do Recorrido/Embargado quanto aos fatos descritos na inicial, uma vez que não compareceu à audiência para ser ouvido”
(sic).

É cediço que a

confissão

ficta
não equivale ao reconhecimento da procedência do pedido, de modo que apenas deve ser aplicada se o contrário não resultar da prova dos autos, conforme dispõe o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Da sentença recorrida, nota-se que a matéria foi devidamente observada no juízo
a quo
, consoante conteúdo averbado no ato sentencial:

“(...)
Portanto, o não comparecimento do embargado gera a confissão ficta e não a revelia do demandado, de forma que indefiro o pedido de reconhecimento de revelia e, decreto a pena de confissão ao embargado, eis que deixou de comparecer a audiência de instrução, momento em que seria colhido o seu depoimento pessoal.

Contudo, importante destacar, que a confissão ficta gera apenas presunção relativa de veracidade quanto a matéria de fato, podendo ser afastada por prova em contrário, de modo que sua aplicação deverá ser sopesada em conjunto com os demais elementos de provas constantes dos autos, o que será analisado somente no mérito da ação, ao qual passo a sua análise (...)”

No caso concreto, extrai-se do ato sentencial que a Magistrada singular formou sua convicção com base em todo o acervo probatório existente nos autos, sopesado as alegações do embargante em observância ao apresentado como prova documental e oral, tendo concluído ao final da instrução processual a ausência de comprovação pelo embargante do fato constitutivo de seu alegado direto, pelo que não merece quaisquer reparos.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDENCIA – ALEGADA PACTUAÇÃO VERBAL DE CONTRATO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO – ALUGUERES SUPOSTAMENTE ATRASADOS E REPARAÇÃO DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO VEÍCULO E LUCROS CESSANTES PELA PRIVAÇÃO DO BEM NO TEMPO EM QUE AVARIADO –
INVOCADA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA (ART. 385, § 1º, DO CPC/15) PELO NÃO COMPARECIMENTO DE UM DOS RÉUS PARA O DEPOIMENTO PESSOAL – PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA DO ALEGADO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A CORROBORAR A NARRATIVA AUTORAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Embora a ausência injustificada da parte à audiência para depoimento pessoal implique, em princípio, no reconhecimento da confissão ficta, tal presunção é relativa, não se sobrepondo ao conjunto probatório dos autos, mormente se as pretensões são desprovidas de um lastro mínimo de probabilidade de ocorrência pela prova coligida aos autos.

À míngua de provas da efetiva pactuação de um contrato verbal de locação de veículo entre as partes, escorreita a sentença que julga improcedentes os pedidos de cobrança dos alugueres supostamente inadimplidos e da pretensão reparatória pelos supostos danos impingidos ao bem ou mesmo pelos possíveis lucros cessantes.”
(00014137120118110037 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desª MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data de Publicação: 08/11/2021)

Portanto, tratando-se de execução de contrato de confissão de dívida, lastreada em título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, sem que o devedor tenha comprovado o regular pagamento do débito espontaneamente assumido, mostra-se escorreita a sentença que nesse aspecto, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de todos os pagamentos correspondentes à respectiva dívida.

No caso concreto a sentença recorrida está em consonância ao contexto fático, probatório e processual, sem merecer qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado pelo
JOÃO DA SILVA EIRELI – ME
e mantenho incólume a sentença proferida no Juízo
a quo
.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do CPC/15, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, observado, no entanto, a
suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022